Tribunal: TJMT
Processo: 1022251-41.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022251-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT. (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ registrado(a) civilmente como CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, em vista do teor da denúncia posteriormente ofertada. Impossibilidade.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, observado o teor da denúncia posteriormente ofertada pelo
parquet
, na qual não se imputou ao increpado o cometimento dos crimes de integração à organização criminosa e lavagem de capitais, mas, sim, de associação criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e falsidade ideológica cometida por funcionário público.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de prisão preventiva cuja legalidade já foi apreciada por esta c. Câmara Criminal, oportunidade em que se ratificou, à unanimidade, o decreto segregatício vergastado, com posterior confirmação do acórdão pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a arguição de superveniência de fatos novos deve estar calcada em elementos aptos a justificar, fundamentadamente, a revisão do entendimento anteriormente externado, sob pena de se tratar de mera reiteração de pedidos.

4.
In casu
, remanescem razões aptas a justificar o encarceramento provisório do paciente, independentemente da capitulação dos delitos pelos quais responde em primeira instância, os quais envolvem, consoante já consignado alhures, episódio em que dois reeducandos lograram êxito em se evadir do complexo prisional que, à época, era dirigido pelo paciente, supostamente contando com sua colaboração para tanto, e persistindo indícios que apontam para sua periculosidade social, ainda que hoje ele não mais exerça a direção da referida unidade prisional; todas circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Remanescendo hígidos os fundamentos que outrora ensejaram a decretação da prisão cautelar, inexiste azo à revogação da custódia, mormente quando se cuida de prisão preventiva já ratificada não apenas por esta eg. Corte de Justiça, mas também pelo c. Superior Tribunal de Justiça”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022251-41.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ

PACIENTE:

ADÃO ELIAS JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
,

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
,
art. 351, §3º, do Código Penal
e
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente, outrora diretor do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, foi surpreendido em
16/04/2025
pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, em razão de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, por fatos ocorridos em
14/07/2023
.

Posteriormente, com o
declínio de competência
do d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais desta Capital (NIPO) para o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, sobreveio o
oferecimento de denúncia
, oportunidade em que o
parquet
imputou ao paciente tão somente o cometimento dos delitos tipificados pelo
art. 288, parágrafo único; art. 351, §§1º e 3º
; e
art. 299,
caput
e parágrafo único, todos do Código Penal
.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, em vista da
manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente
, porquanto se teria operado
significativa mudança fático-processual
capaz de
desconstituir
os fundamentos outrora empregados para o recolhimento cautelar de
ADÃO
ao cárcere; ensejo em que sublinha a
ausência de denúncia pelos crimes de integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
, para então defender que as
circunstâncias do caso
, nos contornos traçados pela exordial acusatória, tornariam
desarrazoada
a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 297969375 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
298110887), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 307237387.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 311288394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
(PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
ADÃO ELIAS JÚNIOR
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à organização criminosa
,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Em vista dos indícios colhidos até o momento, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e, além de autorizar as medidas de
busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e sequestro e indisponibilidade de bens, valores e direitos
em desfavor do paciente,
decretou a prisão preventiva
de
ADÃO
, que foi recolhido ao cárcere em
16/04/2025
.

Por clareza, relembro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000, impetrado a favor do mesmo paciente
pelo mesmo causídico que subscreve o presente
writ
,
e em razão dos mesmos fatos, esta c. Câmara Criminal examinou o decreto segregatício objurgado e, à unanimidade,
ratificou a prisão preventiva imposta ao paciente
, em sessão de julgamento realizada em
28/05/2025
, restando o acórdão assim ementado,
in verbis
:

“Direito processual penal. Habeas corpus. Integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In casu,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a fuga de dois reeducandos que lograram êxito em se evadir do complexo prisional que, à época, era dirigido pelo paciente, aparentemente contando também com o envolvimento de membros da facção Comando Vermelho, e encontrando-se registrados nos autos suficientes indícios concretos a indicar a periculosidade social do increpado, ainda que hoje ele não mais exerça a direção da referida unidade prisional
; todas circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5. A contemporaneidade exigida para a prisão cautelar se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais, quando considerada a especial gravidade da conduta perpetrada e os elementos concretos que apontam para a periculosidade social do agente, não sendo suficientes para elidi-la eventuais predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.”
— Destaquei.

Interposto
Recurso Ordinário
em prol de
ADÃO
, os autos foram remetidos ao c. Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento
ao recurso, e o acórdão
transitou em julgado
em
06/08/2025
.

Nesse cenário, pretendendo o d. impetrante a revogação da prisão cautelar, evidente que se cuida de
pretensão de revisão

do entendimento exarado por esta eg. Corte de Justiça quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000, no bojo do qual, como exposto, se afirmou a
imprescindibilidade da prisão preventiva
e a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
previstas pelo art. 319 do CPP. Não é de menor crucialidade sublinhar, ademais, que se cuida de entendimento recentemente
ratificado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, com
trânsito em julgado
.

Assim, observada a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a qual
não admite a mera reiteração de pedidos
, cuida-se de pretensão que comporta análise tão somente no que concerne aos suscitados
fatos novos

trazidos pelo d. impetrante; ou seja, que comporta apreciação apenas na medida em que
constatada
, com efeito, a superveniência de
novos elementos
capazes de
ensejar a modificação do entendimento
anteriormente externado pelo Colegiado.

Nessa linha, sublinho, por oportuno, que
não é qualquer fato superveniente à apreciação do
writ

que possui o condão de caracterizar
fato novo apto a ensejar a pleiteada revisão
, devendo ser
demonstrada concretamente

a
modificação do cenário fático-processual
e, via de consequência, a
superveniente ausência
dos requisitos da prisão preventiva, a fim de que se
justifique
o reexame da matéria.

Em apertada síntese, defende o d. impetrante que, uma vez ofertada a denúncia em desfavor do paciente nos autos da Ação Penal n. 1033295-22.2023.8.11.0002, exclusivamente pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 288, parágrafo único
; pelo
art. 351, §§1º e 3º
; e pelo
art. 299,
caput
e parágrafo único, todos do Código Penal
— sem a imputação, portanto, dos crimes de
integração à organização criminosa
e de
lavagem de capitais
—, ressairiam
desconstituídos
os fundamentos outrora empregados para justificar a segregação cautelar, dados os
novos contornos do caso
.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, ao que se vê da análise do acórdão outrora proferido por esta c. Câmara Criminal, a prisão preventiva de
ADÃO
sempre esteve fundamentada na necessidade de se
garantir a ordem pública
em razão da
gravidade concreta das condutas a ele imputadas
, observado o fato de que
dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
, dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir de estabelecimento prisional que, à época, se encontrava sob a direção de ADÃO
, por meio de
complexo esquema
, o qual contou, inclusive, não apenas com a suposta
colaboração do paciente
, mas também com o envolvimento de terceiros supostamente vinculados à organização criminosa
Comando Vermelho
, tudo em detrimento da
integridade do sistema penitenciário
(Acórdão de ID 289726890 –
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000).

De igual forma, colhe-se do acórdão que, à época, a d. autoridade policial havia reunido indícios de que
ADÃO
, posteriormente à fuga dos reeducandos
Gilmar
e
Thiago
, teria ainda
facilitado outra fuga durante sua administração
, em
março de 2024
, em benefício dos internos
Kleberthe Gonçalves Pereira, Daniel França Delgado
e
Antônio Benedito da Silva Pinho
, os quais teriam escapado do Raio 6 mediante uso de serra e corda artesanal, feita de lençóis, tendo a serra sido providenciada pelo próprio
ADÃO
em troca de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, mediante interposta pessoa; ao que se somavam, ainda, indícios acerca da existência de uma
taxa
, variável entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para acesso dos reeducandos às atividades intra ou extramuros,
operacionalizada por ADÃO com o apoio de sua secretária
Lidiana
; circunstâncias que, devidamente registradas pela d. autoridade policial ao longo das investigações, foram consideradas por esta c. Câmara Criminal como indícios de um
cenário de reiteração delitiva
, a
robustecer
a conclusão acerca da
periculosidade social do paciente
, que, pelo exercício de tais práticas, teria agido de forma a acarretar o
extremo descrédito da administração pública
(
Acórdão de ID 289726890 –
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000).

Também se observou que, conquanto o paciente não mais exerça a função de diretor da unidade prisional, uma vez evidenciada a aparente
complexidade
e o
grau de infiltração da corrupção no sistema carcerário
, se poderia vislumbrar uma
rede de cooptação e intimidação a transcender o vínculo funcional
, reforçando-se assim a
imprescindibilidade
da prisão cautelar com vistas ao resguardo da ordem pública e da lisura das investigações
(
Acórdão de ID 289726890 –
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000).

Demais disso, observo que, no que concerne à caracterização do crime de
organização criminosa
, o
d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Dr. Marcelo Ferra de Carvalho dirimiu o conflito negativo de atribuições à época instaurado no âmbito do
parquet
sob o fundamento de que,
até o momento
, não haviam sido reunidos elementos suficientes para o enquadramento no
art. 2º da Lei n. 12.850/13
, com
orientação
, não obstante, ao
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)
, para a
continuidade das investigações
; tendo sido observada, desde aquela época, a possibilidade de configuração do crime de
associação criminosa
(art. 288 do CP), o que de fato sobreveio
in casu
, sendo certo que, de uma ou outra forma,
se reconheceu o conluio firmado entre o paciente e os demais investigados para constituição de uma estrutura organizada voltada à prática de crimes
, dentre os quais se inclui a fuga dos reeducandos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
.

Ademais, também acerca do possível crime de
lavagem de capitais
, há informação nos autos de que
as investigações seguem em andamento
, com pedido de diligências formulado pelo Ministério Público

à d. autoridade policial, razão pela qual, inclusive, deve-se reconhecer que a restituição de liberdade ao paciente, neste momento, poderia
comprometer o deslinde de tais esforços
, com prejuízo ao
resultado útil das investigações
.

Nesse sentido, para maior clareza, bem como para demonstrar que se cuida de
decreto segregatício idoneamente fundamentado
e
periodicamente revisto
, transcrevo o seguinte excerto das informações prestadas pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora,
in verbis
:

“[...] A prisão do paciente e dos demais réus foi
reanalisada recentemente no dia 30.07.2025
quando do recebimento de denúncia, sendo
mantida para a garantia da ordem pública (além da gravidade dos crimes, o mal que causam à sociedade e desprestigiam instituições públicas), conveniência da instrução criminal (ao agirem de forma organizada e múltipla, quem vier depor estará sob o signo do medo, além de que há vários réus foragidos) e aplicação da lei penal (as pessoas foragidas impõem a precaução de que as que estão presas, se soltas, também podem foragir-se), ressaltando o elevado grau de periculosidade e envolvimento de alguns réus com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como reiteração criminosa dos demais, os quais possuem processos executivos de pena e continuam se envolvendo em práticas delitivas, no caso do paciente, possui processo que diz respeito à violência doméstica
.

Ademais,
a vinculação do paciente e dos demais réus a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar dos mesmos, pois, se colocados em liberdade podem colocar em risco à ordem pública e intimidar as testemunhas, dificultando a instrução criminal
.

Há ainda réus foragidos
, cujos mandados de prisão foram regularmente expedidos, mas eles ainda não foram encontrados para o cumprimento, mesmo sendo representados por d. Advogados particulares nos autos.

Foi ressaltado ainda que
existem diligências a serem feitas por parte da Autoridade Policial, as quais o MP requereu continuidade, portanto, se colocados em liberdade neste momento poderão dificultar as investigações a serem feitas, como ao possível crime de lavagem de capitais, que inclusive recai sobre o paciente e ocultação de ativos ilícitos para outros servidores públicos.

A d. Defesa alegou que houve alteração no quadro fatídico no momento em que o MP não ofereceu denúncia em relação ao crime de organização criminosa e lavagem de capitais, no entanto, conforme foi ressaltado em decisões anteriores,
o próprio MP requereu continuidade nas diligências por parte da Autoridade Policial, ou seja, há ainda indícios quanto aos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de capitais, o que vai ser melhor apurado
, e sendo o caso, poderá ocorrer o
aditamento de denúncia
ou, caso não haja possibilidade de dilação de prazo, será instaurado
novo Inquérito Policial
, portanto,

a prisão do réu não se fundamenta apenas pela tipificação penal que o Ministério Público imputou ao paciente no oferecimento de denúncia, sendo que a prisão do mesmo e dos demais réus ainda é necessária neste momento por todo o exposto
”.

(ID 307237387 – Págs. 3-4). — Destaquei.

Não constato, pois, qualquer
alteração substancial
no contexto fático que justifique a revogação da prisão preventiva. Pelo contrário, a medida extrema continua sendo
imprescindível
para garantir a ordem pública, preservar a instrução criminal e assegurar a efetividade da persecução penal, nos termos já fixados nos autos do
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000 e que agora se reforçam, observadas as diligências investigativas em andamento e as circunstâncias do caso.

Em outras palavras, trata-se de hipótese em que, já demonstrada a
imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente
nos autos do
Habeas Corpus
n. 1012637-12.2025.8.11.0000, mediante acórdão
ratificado
pela Corte Cidadã, a despeito dos esforços empreendidos pelo d. impetrante, estou convencido de que
remanescem elementos aptos a subsidiar a manutenção da prisão cautelar
.

Por conseguinte, entendo que os suscitados fatos novos, consistentes no oferecimento de denúncia em que não se imputou ao paciente o cometimento dos crimes de
integração à organização criminosa
e
lavagem de capitais
,
não elidem a imprescindibilidade do decreto segregatício
, que se encontra, consoante já reiterado por esta eg. Corte de Justiça estadual,
adequadamente fundamentado
, a atrair a conclusão de inocuidade das
restrições menos severas
.

Nesses termos, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADÃO ELIAS JÚNIOR
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025